Tribunal: TJSP
Processo: 2007754-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil – Ação ajuizada pelos herdeiros de pessoa falecida em acidente de trabalho – Decisão que declarou a incompetência da justiça comum, determinando a remessa para a Justiça do Trabalho – Seguradora, chamada ao processo pela ré, que se insurge contra o decidido – Matéria discutida que se insere no âmbito da competência da Justiça do Trabalho – Artigo 114

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil – Ação ajuizada pelos herdeiros de pessoa falecida em acidente de trabalho – Decisão que declarou a incompetência da justiça comum, determinando a remessa para a Justiça do Trabalho – Seguradora, chamada ao processo pela ré, que se insurge contra o decidido – Matéria discutida que se insere no âmbito da competência da Justiça do Trabalho – Artigo 114 da CF e Súmula Vinculante no 22 do E.STF – Sentença e Acordão proferidos em ação anterior, movida exclusivamente em relação à seguradora, que pontuaram essa questão – Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.